Tribunal: TJMT
Processo: 1043397-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043397-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSSANDRO FERREIRA DE MELO - CPF: 859.266.551-53 (RECORRENTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da transferência indevida de veículo apreendido, mesmo após decisão judicial que vedava sua remoção durante o prazo de purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência do veículo para outro Estado, em descumprimento de ordem judicial, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar o descumprimento de ordem judicial que determinava a não remoção do veículo durante o prazo de purgação da mora (CPC, art. 373, I).

4.

A parte reclamada não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete (CPC, art. 373, II).

5.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

6.

O descumprimento de ordem judicial e a transferência indevida do veículo impedem sua restituição tempestiva, privando o autor de bem essencial ao exercício de sua atividade profissional, o que caracteriza dano moral.

7.

A responsabilidade do fornecedor somente seria afastada mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no caso (CDC, art. 14, § 3o).

8.

O valor da indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9.

A jurisprudência do STJ admite a configuração de dano moral em hipóteses de demora ou irregularidade na liberação de restrições sobre veículos após quitação da dívida, bem como restringe a revisão do quantum indenizatório às hipóteses de manifesta desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento de ordem judicial que impede a restituição de veículo apreendido configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A privação indevida de veículo essencial à atividade profissional caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.021, § 4o; CDC, art. 14 e § 3o; CC, arts. 389 e 406, § 1o; Lei 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 651.108/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 12.05.2015, DJe 18.05.2015; TJMT, N.U 1006828-37.2024.8.11.0045, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 07.02.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido produzido na peça anteloquial e, por corolário
CONDENO

a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e os juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.′′

2.

Em sede recursal a parte reclamada pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão sob argumento de que eventual atraso, irregularidade ou impossibilidade de devolução do veículo deveria ter sido discutida nos próprios autos da ação de Busca e Apreensão. Subsidiariamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões, rechaçou os fundamentos da peça recursal e pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

3.

Consta na petição inicial que o autor foi demandado em ação de busca e apreensão movida pelo reclamado, ocasião em que seu veículo foi apreendido. Relata que, ao realizar o pagamento do débito, encontrava-se vigente decisão judicial que determinava a não remoção do bem para outro Estado durante o período de purgação da mora; contudo, o veículo foi indevidamente transferido para Caçapava/SP, circunstância que impediu sua restituição no prazo legal. Informa que foi privado de bem indispensável ao desempenho de sua atividade laboral como motorista de aplicativo, no período de janeiro/2025 a abril/2025, o que o obrigou a locar um automóvel para o exercício de sua atividade.

4.

Em sede de contestação a reclamada argumenta que
não praticou ato ilícito
.

5.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I),
na medida em que comprovou o descumprimento da ordem judicial proferida nos autos n.o 1037315-02.2024.8.11.0041.

6.

Por outro lado, a reclamada/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

7.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

8.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

9.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

10.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

11.

Nesse sentido:
SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL - RESTITUIÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE
- TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO BEM PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, in verbis:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO, pela rejeição das preliminares arguidas pela ré e, no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante, para condenar a requerida a indenizar a título de danos morais a autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, a serem acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), já englobando a correção monetária.”
2. O recorrente alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e no mérito, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos da inicial. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.
3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o requerido mesmo ciente da quitação integral do débito e da decisão judicial que determinava a restituição do veículo à autora realizou a transferência indevida do bem para seu próprio nome, sendo responsável pela retenção da titularidade do bem.
4.Cinge-se a inicial em pleito da autora alegando que após ser alvo de uma ação de busca e apreensão movida pelo banco (Pje 1° - 1036722-41.2022.8.11.0041), quitou integralmente a dívida dentro do prazo legal, tendo o Juízo determinado a devolução do bem. Entretanto, o banco, em conduta abusiva e contrária à decisão judicial, promoveu a transferência do veículo para o seu próprio nome, impedindo a regularização da titularidade pela autora, o que a impossibilitou de licenciar e utilizar plenamente o veículo por um longo período.
5. A autora permaneceu mais de um ano e oito meses sem poder regularizar a titularidade do veículo, impossibilitada de utilizá-lo plenamente e exposta ao risco de sanções administrativas, transtornos que afeta diretamente o direito de propriedade da autora, razão pela qual a indenização é devida.
6. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO NO DETRAN. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO CONTRAN N. 320. NREVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Tendo sido examinadas no acórdão impugnado, ainda que implicitamente, todas as questões suscitadas, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento. 2. Configura dano moral a demora do banco em providenciar, no DETRAN, a imediata liberação do gravame de alienação fiduciária de automóvel, a despeito da quitação integral do contrato. 3. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 651.108/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015)”
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Portanto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - DANO MORAL RECONHECIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC – DEVER INDENIZATÓRIO POR RESPONSABILIDADE INDEPENDENTE DE CULPA – AUSÊNCIA DE CUIDADO – NÃO ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS MEDIANTE FRAUDE – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE OBSERVA OS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO AO APELANTE (FILHO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO) - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA – DISTRIBUIÇÃO JUSTA – APELAÇÃO DESPROVIDA. À luz do artigo 14 do CPC, a falha na prestação de serviços, permitindo a utilização de documentação fraudulenta, em prejuízo do proprietário do veículo, dá ensejo à reparação por danos morais, independentemente de culpa do prestador. (...) (N.U 1005111-44.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)”.
9. Decisão monocrática, nos moldes da Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
10. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada pelos próprios fundamentos e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
12. Condeno a parte reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora
(N.U 1006828-37.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
grifei

12.

Escorreita, pois, a fundamentação declinada no ato sentencial.

13.

Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto e,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

17.

Intimem-se.

18.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

19.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026